Tribunal: TJMT
Processo: 1005015-09.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005015-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE LIMA - CPF: 318.003.001-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO REQUERENTE, ORA APELANTE – EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ainda que as alegações do requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2.
Embora não se conforme com a aplicação da pena de litigância de má-fé, da análise dos autos, extrai-se que, ao ingressar com a demanda, o requerente, ora apelante, afirmou não reconhecer o empréstimo consignado que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário. No entanto, na contestação o requerido, ora apelado, juntou o contrato devidamente assinado pelo requerente, ora apelado (id. 142340186 – págs. 1 a 8), bem como seus documentos pessoais (id. 142340186 – pág. 9) e comprovante de transferência do valor pactuado (id. 142340188 – pág. 1).

3. Ademais, em consulta ao PJE da 1ª instância, foram identificadas 15 (quinze) ações ajuizadas pelo requerente, ora apelante, sob o mesmo argumento, sendo 10 (dez) delas contra o requerido, ora apelado, o que demonstra que se trata de aventura jurídica com nítido propósito de enriquecimento

ilícito, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

4.
A clara litigância de má-fé resultou na cominação da multa descrita no artigo 81 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOÃO BATISTA DE LIMA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais de n.º 1005015-09.2021.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência:

i) condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, conforme o artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual; e

ii) condenou o requerente à pena por litigância de má-fé, fixada no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor do requerido, na forma do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 142340210 – págs. 1 a 15), o requerente, ora apelante, sustenta que a pena de litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que não agiu com o intuito doloso específico de prejudicar o requerido.

Salienta que a litigância de má-fé não se presume, ela deve ser demonstrada por meio de prova satisfatória. Além disso, deve ser comprovada a existência de dano processual a ser compensado pela condenação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 142340212 – págs. 1 a 9), o requerido, ora apelado, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que o requerente, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas contrarrazões, o requerido, ora apelado, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que o requerente, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão ao requerido, ora apelado.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações do requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao condenar o requerente, ora apelante, à pena de litigância de má-fé, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que a pena de litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que não agiu com o intuito doloso específico de prejudicar o requerido.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Acerca da matéria, dispõe os artigos 80, incisos II, III e VII, e 81 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

(...)

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Na hipótese, embora não se conforme com a aplicação da pena de litigância de má-fé, da análise dos autos, extrai-se que, ao ingressar com a demanda, o requerente, ora apelante, afirmou não reconhecer o empréstimo consignado que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário.

No entanto, na contestação o requerido, ora apelado, juntou o contrato devidamente assinado pelo requerente, ora apelado (id. 142340186 – págs. 1 a 8), bem como seus documentos pessoais (id. 142340186 – pág. 9) e comprovante de transferência do valor pactuado (id. 142340188 – pág. 1).

Ademais, em consulta ao PJE da 1ª instância, foram identificadas 15 (quinze) ações ajuizadas pelo requerente, ora apelante, sob o mesmo argumento, sendo 10 (dez) delas contra o requerido, ora apelado, o que demonstra que se trata de aventura jurídica com nítido propósito de enriquecimento

ilícito, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Assim, é evidente que alterou a verdade dos fatos e se utilizou do processo para o enriquecimento ilícito, além de interpor a Apelação com intuito protelatório.

Desse modo, a clara litigância de má-fé resultou na cominação da multa descrita no artigo 81 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida.

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022